Tribunal: TJBA
Processo: 8003230-58.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003230-58.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

APELADO: MARIO MASSAHIKO YAMADA e outros (4)

Advogado(s)
:
FABRICIO CANDIDO GOMES DE SOUZA, NARA LIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/2005. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE RELAÇÃO PROCESSUAL CONTENCIOSA. SIMPLES HABILITAÇÃO DE CREDORES QUE NÃO CARACTERIZA LITÍGIO DIRETO COM O DEVEDOR. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECÍFICA SOBRE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003230-58.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO e como apelados MARIO MASSAHIKO YAMADA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,